Tribunal: TJPA
Processo: 0802677-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802677-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: AVELAR QUINTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802677-71.2021.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS / PA.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:
MARCIO SANTANA BATISTA - OAB/PA nº 30.181-A.

AGRAVADO:
AVELAR QUINTO DE CARVALHO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802677-71.2021.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS / PA.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:
MARCIO SANTANA BATISTA - OAB/PA nº 30.181-A.

AGRAVADO:
AVELAR QUINTO DE CARVALHO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
ITAU UNIBANCO S/A
, em desfavor de
AVELAR QUINTO DE CARVALHO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, que o entendimento exposto na decisão monocrática agravada vai de encontro ao do STJ sobre o assunto, afirmando que a orientação do Tribunal da Cidadania caminha no sentido de ser necessário apenas o envio da notificação, sendo irrelevante sua efetiva entrega.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, essencialmente se discute sobre a necessidade de apresentação, em demanda de busca e apreensão, da comprovação da notificação extrajudicial do réu.

Com efeito, da leitura das razões recursais, constato que não assiste razão ao recorrente.

Da análise dos autos originários, observo que a notificação extrajudicial, remetida ao réu via Correios, retornou sem que tenha sido devidamente entregue e com as anotações “Endereço incorreto – Entrega não realizada” e “Endereço insuficiente”.

Sobre o assunto, entende o Superior Tribunal de Justiça que, para que a notificação seja considerada válida,
é necessário que
seja devidamente entregue
no endereço constante no contrato
, pouco importando se foi recebida pessoalmente pelo réu. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
MOTIVO DE AUSÊNCIA.
NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2.
O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva,
exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TELEGRAMA DIGITAL CERTIFICADO POR CARTÓRIO. POSSIBILIDADE. ENDEREÇO INSUFICIENTE CERTIFICADO. PROTESTO POR EDITAL
. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato celebrado entre as partes, mediante a expedição de telegrama digital cuja validade foi atestada por cartório, é documento apto a comprovar a constituição em mora. 2. No entanto, no caso em apreço, observa-se que a missiva enviada foi devolvida com a justificativa "Endereço insuficiente", porém, cabe ressaltar que é cabível a intimação por edital quando restar frustrada a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor no contrato, consoante se infere através do procedimento adotado pela instituição bancária.
3. Não há demonstração da alegada abusividade de juros remuneratórios, isso porque, é cediço o entendimento de que a taxa de juros deve guardar similitude com a taxa média de mercado divulgada pelo banco central, conforme precedentes do STJ neste sentido (AgRg no REsp 1425014/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014). 4. No que tange ao argumento de abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, também não houve a demonstração da referida circunstância, posto que, o contrato de financiamento sequer trata do assunto. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(2019.01331545-29, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-10, Publicado em 2019-04-10)

Desta forma, não tendo havido a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu, a mora não resta devidamente configurada, bem como não tendo o agravante trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os constantes na decisão agravada, esta merece ser mantida em sua integralidade.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
07 de fevereiro
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2022